Tribunal: STF
Processo: ADI 3727
Classe: ADI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-12
Data de publicação: 2010-05-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
   IMPUGNAÇÃO DO FRASEADO "APÓS A APROVAÇÃO DE SEU NOME PELA MAIORIA 
   ABSOLUTA DOS MEMBROS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA", CONTIDO NO ART. 83 
   DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E REPETIDO NO ART. 
   10 DA LC 141/96 (LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
   ESTADUAL).
1. A Constituição Federal de 1988 não prevê a 
   participação do Poder Legislativo estadual no processo de escolha do 
   chefe do Ministério Público, de modo que não podem a Constituição 
   Estadual e a legislação infraconstitucional exigir tal participação 
   parlamentar. Salvo em tema de destituição do Procurador-Geral de 
   Justiça, porque, agora sim, a Magna Carta condiciona tal 
   desinvestidura forçada à aprovação do Poder Legislativo, pela 
   maioria absoluta dos respectivos membros. Violação ao princípio da 
   separação dos Poderes.
2. Ação direta julgada procedente.